Tribunal: CARF
Processo: 10730.011280/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011280/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GILSON PESSOA BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/36):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011280/2008-56
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011280/2008-56

Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado da decisão, em 20/01/2009 (fls. 40), o contribuinte, em 23/01/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando,
preliminarmente, pela desconsideração dos valores não tributáveis alusivos ao adicional por
tempo de serviço, incluídos ilegalmente com tributáveis, segundo o art. 1o, III, da Lei 8.852/94 e,
no mérito, ancorado na legislação citada, alega que o IR não pode incidir nas seguintes parcelas
dos vencimentos dos Militares/Servidores Civis - Três Poderes (e ainda, Estadual e Municipal)
entre outras: gratificação de tempo de serviço; gratificação/adicional natalino ou 13o Salário,
compensação orgânica e salário família. Alega, ainda, que desde 1994 o imposto vem incidindo
sobre tais parcelas em seus contracheques, significando dizer que está sendo descontado "a
maior" durante os dez últimos anos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/73.
Em 27/05/2022, em face da dispensa, a pedido, do mandato do conselheiro relator,
Raimundo Cassio Gonçalves Lima, ocorrida em 26/10/2020, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 75), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões recusais, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011280/2008-56

Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 23.540,70, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 32/36) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 33/36),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua
exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a
pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os
objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1o da Lei no 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1o da Lei no
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011280/2008-56

apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A par dos fatos, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011280/2008-56

Fl. 80
DF CARF MF
Original